Tribunal: TJMT
Processo: 0063942-62.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
EMANUEL PINHEIRO

Número do Protocolo: 63942/2019
Data de Julgamento: 09-07-2020

E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO – ARTIGO 80 DO CPP – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – ATUAL PREFEITO MUNICIPAL – CRIMES SUPOSTAMENTE PERPETRADOS QUANDO EXERCENTE DO MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL – QUESTÃO DE ORDEM FIXADA PELO STF NA AÇÃO PENAL N. 937 – CONEXÃO PROBATÓRIA – SEPARAÇÃO DOS FEITOS – FACULDADE DO JUÍZO PROCESSANTE – RECURSO DESPROVIDO.
“O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas” [STF, AP 937 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018].
“‘Constitui faculdade do Juízo processante determinar o desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra prevista no art. 80 do Código de Processo Penal. A decisão sobre o desmembramento das investigações e sobre o levantamento do sigilo compete ao Tribunal competente para julgar a autoridade com foro por prerrogativa de função’ (STJ, HC 347.944/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/05/2016).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto” [Pet. 7792, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018 PUBLIC 23-11-2018].

AGRAVANTE(S):
EMANUEL PINHEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Egrégio Plenário:
Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Emanuel Pinheiro, em face da decisão monocrática proferida às fls. 156/174, da Ação Penal Originária n. 13079/2019, que deixou de reconhecer o foro por prerrogativa de função ao agravante, determinando a remessa dos autos ao juízo da 7ª Vara Criminal da Capital.
Aduz o agravante que o julgamento de autoridades diretamente pelos tribunais justifica-se em razão da proteção especial que essas funções merecem, aliado ao fato de que as instâncias inferiores estão mais vulneráveis a pressões populares, políticas e midiáticas, podendo vir a resultar em decisões que teriam o condão de comprometer a própria ordem democrática.
Destaca, ainda, a ocorrência de conexão probatória, salientando que, no concurso de jurisdições de categorias diversas, predominará a de maior graduação, razão pela qual, a seu entender, é imprescindível a investigação e julgamento de forma conjunta.
Postula, ao final, a inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal, decorrente da Ação Penal n. 937, declarando que estão presentes circunstâncias determinantes para a incidência do foro por prerrogativa de função ao agravante.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Núcleo de Ações de Competência Originária, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

PARECER ORAL
O EXMO. SR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)
Egrégio Plenário:
A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.
O Ministério Público Estadual propôs ação penal em face de quatorze réus, dentre eles, o ora agravante, EMANUEL PINHEIRO, bem como dos parlamentares JOSÉ EDUARDO BOTELHO e ONDANIR BORTOLINI.
Pelo que pude apreender da peça acusatória, estamos diante da suposta prática de diversas infrações penais perpetradas entre 2012 e 2015, por deputados e ex-deputados estaduais, servidores públicos e particulares que desviaram, em proveito próprio e alheio, o montante aproximado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dos cofres públicos, referentes a recursos públicos oriundos de verbas indenizatórias que detinham a posse em razão dos cargos públicos que ocupavam à época dos fatos.
A partir de uma detida análise da peça acusatória, é perceptível a divisão de tarefas em pelo menos quatro núcleos bem delineados, a saber:
1) Deputados e ex-Deputados Estaduais que, teoricamente, utilizaram notas fiscais “frias” para justificar suas despesas, sendo eles: (i) Eduardo Botelho; (ii) Ondanir Bortolini; (iii) Emanuel Pinheiro; (iv) José Antônio Gonçalves Viana; (v) Wancley Charles Rodrigues de Carvalho; e, (vi) José Geraldo Riva;
2) assessores parlamentares, chefes de gabinete e outros servidores públicos que, à época, eram responsáveis pela gestão dos gabinetes de deputados, cuja incumbência era a solicitação das notas fiscais “frias” e o repasse do percentual de 10% (dez por cento) aos comparsas, a saber: (i) Renata do Carmo Viana Malacrida (Gabinete do ex-Deputado Zeca Viana); (ii) Tschales Franciel Tschá (Gabinete do Deputado Nininho); (iii) Ivone de Souza (Gabinete do ex-Deputado Emanuel Pinheiro); e, (iv) Geraldo Lauro (Gabinete do ex-Deputado Riva).
3) particulares responsáveis pela criação das empresas de fachada e pela emissão das notas fiscais “frias”, quais sejam: (i) Hilton Carlos da Costa Campos; e, (ii) Vinícius Prado Silveira;
4) e, finalmente, os servidores que ocultaram ou suprimiram documentos públicos, mais especificamente os procedimentos relativos aos pagamentos das verbas indenizatórias que estavam sob a guarda da Secretaria de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sendo eles: (i) Ricardo Adriane de Oliveira; e, (ii) Camilo Rosa de Melo.
Em síntese, estamos diante de quatorze denunciados, dos quais doze respondem pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), de peculato (art. 312 do CP) e de supressão de documento (art. 305 do CP), em continuidade delitiva (art. 71).
No atinente ao crime de peculato (art. 312 do CP), verifica-se que cada denunciado responde por uma quantidade diferente de delitos, haja vista o número de notas fiscais “frias” utilizadas, ficando assim delimitado: (i) Emanuel Pinheiro – 13 vezes; (ii) José Antônio Gonçalves Viana – 23 vezes; (iii) José Eduardo Botelho – crime único; (iv) José Geraldo Riva – 8 vezes; (v) Ondanir Bortolini – 16 vezes; (vi) Wancley Charles Rodrigues de Carvalho – 2 vezes; (vii) Hilton Carlos da Costa Campos – 89 vezes; (viii) Vinícius Prado Silveira – 89 vezes; (ix) Geraldo Lauro – 8 vezes; (x) Ivone de Souza – 13 vezes; (xi) Renata do Carmo Viana Malacrida – 23 vezes; e, (xii) Tschales Franciel Tschá – 16 vezes.
Em contrapartida, os denunciados Camilo Rosa de Melo e Ricardo Adriane de Oliveira respondem, unicamente, pelo delito de supressão de documento (art. 305 do CP).
Pois bem.
A decisão hostilizada é bem simples.
A primeira providência por mim adotada – após a apresentação das respostas à acusação – foi analisar a possibilidade de desmembramento do feito.
Na oportunidade, decidi que, a despeito da inequívoca conexão entre os delitos, em tese, perpetrados, e da competência deste Tribunal para processar e julgar a presente ação penal, haja vista a presença de autoridades detentores de foro por prerrogativa de função (Deputados Estaduais), dos quatorze denunciados, apenas e tão somente dois ostentam foro por prerrogativa de função, sendo eles: o Deputado José Eduardo Botelho (Botelho), atual Presidente da ALMT, e o Deputado Ondanir Bortolini (Nininho).
Apesar de o atual Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ostentar foro por prerrogativa de função, aludido privilégio não se aplica ao caso concreto.
Com efeito, de acordo com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, na Questão de Ordem suscitada nos autos da Ação Penal n. 937, julgamento concluído em 3/5/2018, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
Nesse sentido:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência.
[...]
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
[...]
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior [...]” [STF, AP 937 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018].
Assim, como os delitos imputados ao atual Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foram, em tese, praticados durante o mandato de Deputado Estadual, não há falar em foro privilegiado.
Some-se a isso que, em regra, o Supremo Tribunal Federal adota “o desmembramento dos inquéritos e das ações penais originárias no tocante a investigados ou coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante aferível em cada caso concreto” [STF, Pet 7942 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019].
No caso concreto, não se extrai dos autos que a separação dos processos possa ensejar qualquer prejuízo relevante para a elucidação dos fatos delituosos imputados na peça acusatória, sobretudo porque está bem delimitada a participação de cada uma das autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função.
Por esta razão, reputei conveniente, com fundamento no art. 80 do CPP, a separação dos processos, permanecendo neste Tribunal de Justiça apenas a ação penal em relação aos Deputados José Eduardo Botelho e Ondanir Bortolini, devendo os demais acusados, dentre eles o agravante, Emanuel Pinheiro, serem processados e julgados pelo juízo de primeira instância.
Colho da jurisprudência:
“[...] 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a adotar como regra o desmembramento dos inquéritos e ações penais originárias no tocante a coacusados não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando se verifique que a separação seja apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto [...]” [Pet. 7792, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018 PUBLIC 23-11-2018].
“[...] 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
[...]
3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas.
4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes [...]” [STF, RE 1185838 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-08-2019 PUBLIC 08-08-2019]
De mais a mais, conquanto assista ao agravante, ao asseverar que, no caso de competência por conexão ou continência, no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação, o que, de fato, ocorreu no caso em apreço, porquanto a Ação Penal foi distribuída perante este Tribunal de Justiça, não se pode olvidar que é faculdade do juízo processante determinar o desmembramento do processo, conforme se depreende do aresto abaixo:
“[...] 2. ‘Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação’ (art. 78 do CPP).
3. ‘Constitui faculdade do Juízo processante determinar o desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra prevista no art. 80 do Código de Processo Penal. A decisão sobre o desmembramento das investigações e sobre o levantamento do sigilo compete ao Tribunal competente para julgar a autoridade com foro por prerrogativa de função’ (STJ, HC 347.944/AP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/05/2016).
4. O Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem na Ação Penal n. 937/RJ, decidiu que o foro de prerrogativa de função reserva-se aos crimes cometidos durante o exercício do cargo ou relacionados às suas funções. Na hipótese de encerramento da instrução probatória, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, a competência não sofrerá alteração, prorrogando-se ao Tribunal de origem [...]” [STJ, AgRg no HC 492.283/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019].
Insista-se: diante da inexistência de prejuízo na cisão dos processos, a presente ação penal tramitará neste Sodalício apenas em relação aos denunciados José Eduardo Botelho e Ondanir Bortolini.
À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (1º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º Vogal), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (8ª Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (9ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (10º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (11º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - RELATOR